Tribunal: TJPA
Processo: 0003054-50.2019.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003054-50.2019.8.14.0128

APELANTE: ROSIVAN CARDOSO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº:

0003054-50.2019.8.14.0128

ORIGEM: COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELANTE: ROSIVAN CARDOSO JUNIOR

ADVOGADO: ADALBERTO JATI DA COSTA – OAB/PA 15.599

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. READEQUAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. NÃO APLICAÇÃO NO FURTO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ALTERADO PARA ABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Rosivan Cardoso Junior contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §1º, §4º, I, do Código Penal, em regime semiaberto. A defesa alegou erro na fixação da pena-base, pediu o afastamento da agravante de reincidência e a exclusão da causa de aumento relacionada ao repouso noturno, além da alteração do regime prisional para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões principais em discussão: (i) definir se houve erro na fixação da pena-base, com a incorreta valoração das circunstâncias judiciais; (ii) verificar a aplicabilidade da causa de aumento de pena por crime praticado durante o repouso noturno, conforme o art. 155, §1º, do Código Penal, em crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade do recorrente é inadequada, uma vez que a justificativa apresentada (insumo para alimento e aquisição com esforço) não pode ser utilizada para agravar a pena, pois constitui fator inerente ao tipo penal de furto. Súmula 19 do TJPA.

4.

Os antecedentes do apelante foram considerados de forma genérica, sem apontamento de condenações anteriores que não configurem reincidência. Tal circunstância deve ser neutralizada, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ. Precedente: STJ, REsp 1.794.854-DF (Tema 1077).

5.

A conduta social e a personalidade foram negativadas de forma imprecisa e abstrata, contrariando o entendimento de que a condenação transitada em julgado só pode ser considerada para antecedentes criminais. Súmula 23 do TJPA.

6.

A ausência de fundamentação específica para a negativação das circunstâncias e consequências do crime impõe sua neutralização, já que a não recuperação do bem subtraído não justifica aumento de pena por ser inerente ao tipo penal. Precedente: STJ, REsp 1.774.120-SP; súmulas 17 e 23 do TJPA.

7.

A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (art. 155, §1º, CP) não incide no crime de furto qualificado, conforme orientação do STJ (Tema 1087).

8.

Diante da readequação da pena para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, altera-se o regime inicial para aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa das circunstâncias judiciais deve ser devidamente fundamentada e não pode se basear em elementos inerentes ao tipo penal.

2.

A causa de aumento de pena por repouso noturno não se aplica ao crime de furto qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º e §4º, I; STJ, REsp 1.794.854-DF (Tema 1077); STJ, REsp 1.774.120-SP; STJ, Aresp 2326587; TJPA, súmulas 17, 19 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.794.854-DF (Tema 1077); STJ, REsp 1.774.120-SP; STJ, Aresp 2326587.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº:

0003054-50.2019.8.14.0128

ORIGEM: COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELANTE: ROSIVAN CARDOSO JUNIOR

ADVOGADO: ADALBERTO JATI DA COSTA – OAB/PA 15.599

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIVAN CARDOSO JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Terra Santa/PA que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, §4º, I, do Código Penal (id 9203125 – 9203127).

Segundo a denúncia, no dia 25/04/2019, o apelante teria subtraído bens da vítima Maiara Cativo Pantoja, mediante rompimento de obstáculo, na residência localizada na Rua Dois, s/n, bairro Cidade Nova, Terra Santa/PA (id 9203011 – 9203013).

Após a instrução processual, o recorrente foi condenado pela prática de furto qualificado, com a pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, na primeira fase, erro na fixação da pena-base. Na segunda fase, pede o afastamento da agravante de reincidência, mantendo-se apenas a atenuante de confissão espontânea. Por fim, na terceira fase, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena relacionada ao repouso noturno e a alteração do regime para aberto (id 9203130).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id 9203135 – 9203137).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, também opinou pelo parcial provimento do apelo (id 22039675).

É o relatório.

À revisão.

________________________

VOTO

________________________

V O T O

I. DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

II – DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à pretensão do apelante em ver redimensionada a pena fixada na sentença condenatória.

Explico.

No que diz respeito à culpabilidade, o Juízo originário justificou sua negativação ao argumento de que um dos bens furtados constituiria insumo para alimento e que a bicicleta furtada fora adquirida com muito esforço, não me parece fator apto a justificar maior grau de reprovabilidade da conduta, mas, sim, elemento já valorado pela própria incidência normativo-típica, não podendo, portanto, ser considerado para fins de majoração, conforme jurisprudência sedimentada por esta corte e pelo STJ (nesse sentido: súmula nº.19 do TJPA[1]
e precedentes do STJ[2]
).

Portanto, a neutralização da referida vetorial é medida que se impõe.

Quanto aos antecedentes, a fundamentação é essencialmente genérica, não havendo nenhuma referência a condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior ao fato em julgamento e que não configure fator de reincidência, afinal, nem mesmo o registro do histórico processual do apelante feito nos autos contém algum apontamento neste sentido (id 9203123). Nesses termos, deve ser igualmente considerada neutra.

No que tange à conduta social e à personalidade, mais uma vez, incorreu em erro o julgador, pois, para negativar essa circunstância judicial, consignou, de modo genérico e abstrato, que ela é voltada para a prática de atos criminosos. No ponto, destaco que, no julgamento do
REsp 1.794.854-DF
, o STJ fixou, por meio do Tema 1.077[3]
, o entendimento segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”, o que leva à conclusão de que a fundamentação adotada na origem não encontra amparo legal e jurisprudencial, sem falar que ignora os precedentes sumulados por esta corte no particular (súmulas 17[4]e 23[5] do TJPA), razão pela qual a vetorial em apreço deve ser neutralizada.

Adiante, o juiz singular se equivocou novamente ao negativar a vetorial relativa às
circunstâncias do crime
, afinal, sequer utilizou fundamentação para tal e, enquanto às
consequências do delito,
também incorreu em equívoco, já que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a não] recuperação do bem subtraído constitui elemento inerente ao próprio tipo penal imputado ao apelante[6]
, razão pela qual não pode servir ao propósito de incrementar a sanção a ser aplicada na pena base, posicionamento este, inclusive, em consonância com precedentes sumulados por esta Corte (súmulas 17[7]e 23[8]do TJPA).

Ademais, deve ser neutralizada a aplicação da

causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno), pois, segundo entendimento firmado pelo STJ no Tema 1087, a majorante em apreço não incide no crime de furto na sua forma qualificada[9]
.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

neutralizo todas as vetoriais negativadas pelo Juízo
a quo
, passando, portanto, a dosar a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

ii)

em vista da inexistência de causa agravante e da incidência da atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ[10]
; e

iii)

Por derradeiro, considerando que não concorrem minorantes e majorantes,
fixo a pena do crime de furto qualificado
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto
, nos termos do art.33, §2º,
c
[11]
, do CP.

Em observância aos artigos 44, § 2º[12]
, 2ª parte c/c 45[13]
e 46[14]
, todos do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente em
duas penas restritivas de direitos
, consistentes na i)
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à coletividade, além do resgate da sua autoestima e do seu sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal; e ii)
prestação pecuniária
de 01 (um) salário mínimo

em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social a ser definida, de igual forma, em fase de execução da pena.

Prejudicada a análise da aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (art.77, CP).

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões desta decisão.

III. DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao apelo para reformar a sentença condenatória para:

i)

Redimensionar a pena aplicada, reduzindo-a para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa.

ii)

Alterar o regime inicial de cumprimento
da pena para o aberto;

iii)

Substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº. 19:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[2]
No mesmo sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
3)
A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada
.
ACÓRDÃOS:
HC 212775/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/09/2014,DJE 09/10/2014;
HC 216776/TO
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 04/08/2014;
REsp 1269173/TO
,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 21/11/2013,DJE 16/12/2013;
REsp 1352043/SP
,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 28/11/2013
HC 203086/TO
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 02/05/2013,DJE 08/05/2013
HC 217396/MS
,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 04/09/2012;
HC 179441/MS
,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 13/03/2012,DJE 20/03/2012.

[3]

REsp 1.794.854-DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021(
Tema 1077
).

4
Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

5
Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

6
Por todos, cito: STJ - AREsp: 1791064 MA 2020/0307011-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 08/10/2021.

7
Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

8
Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

9
STJ. 3ª Seção. REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/05/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1087),

10
SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76.

11
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...];

12
Art. 44 [...] § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

13
Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. § 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime.

14
Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado § 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) § 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. § 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

Belém, 18/12/2024